Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702077-77.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZETH PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DIGIO SA, BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Interposta a apelação (Id 72402844) contra a sentença de indeferimento da petição inicial (Id 72402828), o juízo a quo não determinou a citação dos réus para responder ao recurso, em descompasso com a determinação constante do art. 331, § 1o, do CPC (Id 72402845). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de determinar que sejam os réus/apelados citados para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, com a certificação do cumprimento integral deste despacho pelo juízo de origem, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora